Tribunal: TJDFT
Processo: 0733541-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0733541-08.2023.8.07.0001 DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, retornem os autos à Vara de origem e dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 04/12/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator